Tribunal: CARF
Processo: 10166.907245/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907245/2020-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.041 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 29/11/2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência de
motivação.
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
A alegação de descumprimento de conteúdo de conteúdo de solução de
consulta com efeito vinculante não se trata de matéria preliminar, confundindo-
se com o mérito.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um despacho decisório complementar deve
analisá-la.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.036, de 14 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10166.907241/2020-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907245/2020-82
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto pelo contribuinte contra Acórdão da
DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade proposta pelo mesmo, em
decorrência de Despacho Decisório, que não homologou o pedido de restituição realizado pelo
recorrente para aproveitar crédito de pagamento indevido ou a maior, pago através de DARF, no
código de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL- ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS- ESTIMATIVA MENSAL) para pagamento (fato gerador). Contudo, o
Despacho Decisório, como visto, considerou o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Adicionalmente, consta também junto ao Despacho Decisório, Informação
contendo Relatório Fiscal da Intervenção Do Usuário, que detalhou os fundamentos para não
homologação do crédito pleiteado.
Diante da não homologação dos créditos pleiteados, devidamente citado, o
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, e sintetizando os fatos da seguinte
maneira:
A ora Manifestante transmitiu, (...) o Pedido de Restituição (...), pelo qual requereu a
restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de IRPJ – estimativa mensal
(código 2362) (...), para posterior compensação com débitos próprios. Foi então emitido
o Despacho Decisório (...), pelo qual indeferiu-se integralmente o pleito, sob os
principais argumentos de que (i) a estimativa de IRPJ tratada no presente feito não
poderia ter sido objeto de retificação por meio da transmissão de DIPJ e DCTF
retificadora, porquanto não se poderia admitir que modificações efetuadas na
contabilidade da contribuinte, em especial nos balancetes/balanços mensais, após o
encerramento do respectivo ano calendário, resultassem na apuração de novo valor de
estimativa, uma vez que a estimativa seria mera antecipação e que eventuais ajustes
somente afetariam a apuração do SNIRPJ; (ii) o indébito de estimativa teria sido
integralmente utilizado na composição do Saldo Negativo de IRPJ do período, no bojo
dos processos administrativos (...), o que impediria a restituição da estimativa paga a
maior.
Ocorre que, por todos os ângulos, o despacho decisório deverá ser integralmente
reformado, uma vez que a Manifestante faz jus à utilização do indébito apurado, com a
consequente homologação das compensações realizadas e restituição do saldo
remanescente, na medida em que a Manifestante colaciona à presente Manifestação de
Inconformidade documentos aptos a comprovar o indébito apurado.

Assim, os principais argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade foram os seguintes: 1) PRELIMINARMENTE: a) nulidade do r. despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa pela ausência de fundamentação e contradição
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

nas informações apresentadas; b) da nulidade do r. despacho decisório - da falta de intimação e
da inobediência à solução de consulta COSIT com efeito vinculante; 2) QUANTO AO
MÉRITO: a) alega o inequívoco direito creditório do contribuinte; a.1) alega a plena
possibilidade de retificação de DIPJ e DCTF no período; a.2) alega a possibilidade de restituição
do indébito de estimativa de IRPJ e a ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo
negativo do período; a.3) requer complementarmente a realização de diligência, indicando
assistente, e realizando os quesitos a serem respondidos durante o referido procedimento;
finalmente. Portanto, requereu o seguinte:
Ante todo o exposto, a Manifestante requer o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para que, preliminarmente, seja, reconhecidas as
nulidades que maculam os autos ou, assim não se entendendo, para que no mérito seja
reformado integralmente o despacho decisório, reconhecendo assim a totalidade do
crédito pleiteado no valor total (...), referente ao pagamento indevido de IRPJ –
estimativa mensal (...), homologando-se, por conseguinte, a integralidade das
compensações tempestivamente vinculadas e restituindo saldo remanescente.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que restam possíveis dúvidas quanto ao
direito creditório da Manifestante, relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ-
estimativa, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Manifestante pleiteia a
realização de diligência ou perícia, em consonância com o disposto no inciso IV, do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, fundamentado no voto condutor, afastou as
preliminares suscitadas pelo manifestante e, no mérito julgou improcedente os pedidos na
petição impugnatória do contribuinte, já que entendeu que as retificações posteriores de DIPJ e
DCTF haviam sido realizadas após o início de procedimento fiscal realizado sobre o contribuinte
e que culminou nas respectivas autuações que levaram à não homologação dos créditos
pleiteados, fato que inviabilizaria o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme
consta no Despacho Decisório referido e rejeitando o pedido de diligência formulado pelo
contribuinte.
No seguinte sentido foram as conclusões complementares constantes no voto
condutor:
a) Ficou evidenciada a perda da capacidade de retificar espontaneamente sua DIPJ e
DCTF, ante a ciência do Despacho Decisório no processo de crédito (...), referente ao
Saldo Negativo de IRPJ (...), no qual aproveitou a estimativa paga em apreço, (...),
ficando afastados os recebimentos espontâneos das declarações que a Empresa alega
fundamentar seu direito creditório.
b) Foi constatado que o pagamento, (...), referente código de receita 2362 (IRPJ-
Estimativa) (...), foi aproveitado pela Interessada, por ter sido incluído como parcela
integrante na composição do Saldo Negativo de IRPJ (...) no PER/DCOMP no (...),
objeto de processo de crédito (...), bem como também incluído como parcela integrante
na composição do Saldo Negativo do referido ano-calendário, apresentada
anteriormente à ciência do Despacho Decisório no referido processo .

Nada obstante, o não provimento em primeira instância motivou à apresentação,
em segunda instância, de Recurso Voluntário ao CARF, onde se pleiteia, preliminarmente a
nulidade do despacho decisório e do Acórdão da DRJ por violação à solução de consulta COSIT
com efeito vinculante. Ainda, além dos argumentos já expostos no mérito da manifestação de
inconformidade, argumenta a possibilidade de restituição de indébito de estimativa de IRPJ e a
ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo negativo do período, assim como no
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

tocante à possibilidade de retificação de DIPJ no período e à possibilidade suplementar de
diligência.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório e
do acórdão combatido por falta de motivação do ato administrativo, pois
não teriam sido analisados os documentos apresentados.
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não se
tratar de matéria atinente à nulidade, haja vista que os atos contestados
foram devidamente motivados, ainda que com elas não se concorde.
Nesse aspecto, pode-se observar a motivação do Despacho Decisório
pela leitura do Relatório Fiscal da Intervenção do Usuário, que
acompanhou o Despacho:
7. Destaca-se que a análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2011, ocorreu também através do procedimento de intervenção
do usuário realizado no bojo do processo administrativo no 10166.721511/2014-
33, sendo que, a exceção do pagamento de estimativa de IRPJ referente a
Janeiro/2011, os demais pagamentos tiveram a validação integral do valor
principal do pagamento, sendo parcelas componentes do valor reconhecido do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011. A
validação parcial do pagamento de estimativa de IRPJ relativo a Janeiro/2011
ocorreu em razão da apresentação da DCOMP no 32609.65152.060513.1.3.04-
3609, referente a crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ, do período de apuração Janeiro/2011, no valor original de R$ 430.418,79
(quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove
centavos), sendo essa parcela do pagamento de estimativa reservada para análise
do crédito de pagamento indevido ou a maior.
8. Assim sendo, os pagamentos de estimativas de IRPJ do ano-calendário de
2011 foram validados e, portanto, são elementos componentes do crédito
reconhecido parcialmente a título de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2011, no montante de R$ 46.615.607,39 (quarenta e seis milhões,
seiscentos e quinze mil, seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), sendo
não reconhecido apenas o montante de R$ 430.418,79 (quatrocentos e trinta mil,
quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), devido a utilização em
duplicidade de parcela do pagamento de estimativa de IRPJ, concernente ao
período de apuração Janeiro/2011, através da DCOMP no
08808.40282.080313.1.7.02-2034 (Saldo Negativo de IRPJ) e DCOMP no
32609.65152.060513.1.3.04-3609 (Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ).
Da mesma forma, a decisão recorrida fundamentou de maneira expressa a
motivação da sua razão de decidir:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

23. Cumpre ainda observar que, compulsando os Sistemas da Receita Federal do
Brasil (Portal IRPJ), constatei que a Interessada apresentou em 04/02/2016 (data
posterior à ciência do Despacho Decisório no processo no 10166.901113/2014-07
referente ao Saldo Negativo de IRPJ) DIPJ retificadora ativa no ND 0001641005,
referente ao ano-calendário 2011, tendo informando o valor de R$ 0,00 de
estimativa de IRPJ referente ao período de apuração de agosto de 2011.
24. As referidas DCTF e DIPJ retificadoras ativas, todavia, não podem ser
consideradas, pois a Empresa perdera a espontaneidade. Essa sua capacidade de
retificar suas DCTF e DIPJ encerrou-se em maio de 2014, data da ciência do
Despacho Decisório no processo no 10166.901113/2014-07, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011.
24.1. Concluímos que as DCTF e DIPJ retificadoras ativas supracitadas não
foram espontâneas, pelo fato da sucedida da Interessada ter sido previamente
cientificada do Despacho Decisório no processo no 10166.901113/2014-07,
referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011.
Assim, vislumbrando as hipóteses do art. 59 do Decreto na 70.235/72,
verifica-se que não há razão para que se declare a nulidade pleiteada,
razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Com efeito, em feliz
passagem, o CARF já decidiu que, “(...) considerando que a atividade
esperada da Administração Tributária é a verificação da existência do
direito creditório pleiteado, a análise necessária diz respeito aos fatos que
circunscrevem o pedido, razão pela qual o fundamento da decisão é
essencialmente fático e isso foi atendido na decisão atacada”1.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do despacho decisório
e do acórdão da DRJ ante a inobediência à solução de consulta COSIT
com efeito vinculante. Como se percebe, trata-se de matéria afeita ao
mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.
Por outro lado, no que tange ao mérito, destaco que assiste razão ao
contribuinte, quando sustenta a aplicabilidade da Solução de Consulta
COSIT com efeito vinculante. Verifica-se que a Solução de Consulta
31/2013 foi publicada em novembro de 2013, quando então vigente a
Instrução Normativa RFB n. 1396 de 2013, cujo artigo 9a, em sua
redação original, estabelecia o seguinte:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida.
Observe-se que a Solução de Consulta n. 31/2013, entrou em vigor 22 de
novembro de 2013. Portanto, na vigência da referida IN RFB, o que lhe
garante caráter vinculante aos casos em que se enquadre.
Ainda, nesse aspecto, entendo também que a Solução de Consulta n.
31/2013 aplica-se ao caso concreto, conforme bem contextualizou o
próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário:

1 Acórdão no 1201-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de agosto de
2021,
Relator
Conselheiro
Neudson
Cavalcante
Albuquerque,
unânime.
Disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11020901281200600_6463048.pdf
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

(...) o que teria sido prontamente atendido e esclarecido que as ratificações em
voga decorrem da utilização doa percentuais da depreciação determinada, peia
RFB na IN 162/98. Isso porque, resumidamente, até o ano de 2007 as
demonstrações contábeis eram regidas fundamentalmente pelas normas
tributárias, as casas determinam que as empresas poderiam apropriar-se a título
de custo dos encargos de depreciação, calculados sobre o custo de aquisição dos
ativos, sendo os prazos e taxas estabelecidos peta Receita Federai por meio da IN
162/98.
No entanto, com o advento da Lei 11.638107, foram realizadas mudanças da
referida Lei, foi incluído o §3a no art. 183 da Lei 6.404/76, determinando que os
elementos do ativo sejam submetidos a avaliação periódica da acordo com a vida
econômica do bem.
Visando neutralizar os efeitos tributários decorrentes e das alterações contábeis,
a Lei 11630/07 instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT), estabelecendo
diversas normas para a apuração do resultado tributável nos mesmos moldes do
que ocorria até 2007, vigendo referido RTT até o final de 2014, com o advento
da Lei 12.973/14.
Assim, em plena vigência do RTT, a Recorrente possui legitima dúvida acerca de
qual critério deveria ser utilizado para apropriar os encargos do depreciação. De
um lado, os novos critérios contábeis apontavam uma taxa baseada na vida útil
dos bens, e de outro a utilização das taxas firmadas pela RFB na IN 162/98 (que
eram maiores que as contábeis) por considerar um tempo pré-estabelecido.
Neste cenário duvidoso, a Recorrente agiu de forma conservadora e utilizou os
critérios contábeis, que permutam taras de depredação menores e, que
consequentemente reduziam menos seu lucro tributável.
(...)
A ora recorrente, quando tomou conhecimento da Solução de Consulta n°
31/13, percebeu que havia incorrido em erro, tendo em vista a orientação exposta
pela RFB não somente admitia a utilização das taxas de depreciação da IN
1132/98 (em detrimento da contábil) como determinava expressamente que a
DIPJ poderia Ser retificada para constar na apuração as taxas estipuladas
na Instrução Normativa n. °162/98:
(...)
É admissível ao contribuinte retificar as DIPJ relativas aos anos-calendário 2008
a 2010, a fim de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a diferença entre
o valor dos encargos de depreciação calculados com base nas taxas fixadas na IN
SRF no 162, de 1998, e aquele registrado na contabilidade societária, desde que
antes de notificado o lançamento.
(...)

Ademais, em minha leitura, embora se refira a 2008 a 2010, não há
dúvida que a consulente era optante pelo RTT no período e, portanto, os
efeitos da Solução Cosit (em caráter vinculante) e respectiva IN SRF n.
162/98 eram plenamente aplicáveis ao contribuinte no período
mencionado, cuja retificação decorreu da alteração das taxas de
depreciação mencionadas, conforme entendimento expresso na Solução
de Consulta Interna COSIT no 31/2013.
Ainda, verifica-se do despacho decisório e da r. decisão de primeira
instância que o crédito pleiteado foi negado porque as autoridades
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

administrativas
desconsideraram
os
documentos
retificadores
apresentados pela Recorrente em razão da perda de espontaneidade
durante período de fiscalização. E, ao que tudo indica, as retificações
posteriores observaram o disposto na referida Solução de Consulta
mencionada.
Conforme tenho defendido, inclusive em artigo publicado, escrito em
coautoria com o Conselheiro Fredy Albuquerque (TEODOROVICZ,
Jeferson; ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Compensação
Tributária de IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito
creditório
na
jurisprudência
do
CARF.
Tributação
Federal:
Jurisprudência do CARF em Debate. 2a Ed. São Paulo: NSM Editora
2023 , p. 316-343), não há óbice à retificação da DIPJ nem da DCTF (ou
ECD), mesmo após a transmissão da PER/DCOMP e ao próprio
despacho decisório, nos casos em que a própria declaração traz
informação divergente da que consta na contabilidade da empresa, desde
que a mesma esteja acompanhada de provas suficientes que possam
demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”),
cujo ônus da prova é do Recorrente.
A ilustrar essa posição, também o conteúdo da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164:A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
Com efeito, o princípio da verdade material é plenamente aplicável no
processo administrativo fiscal, como forma de admitir que a busca do que
é verdadeiro é útil ao atendimento da Justiça Fiscal, razão pela qual se
admite que provas acidentais, havidas em fases processuais posteriores
ao início do pedido de repetição do indébito via declaração de
compensação, sejam admitidas para assegurar o direito creditório
reivindicado administrativamente, evitando-se, inclusive, desnecessário
questionamento judicial.
Complementarmente, deve-se mencionar que o contribuinte também
junta aos autos documentos que apontam haver indícios de direito pela
Recorrente. Contudo, tais fatos devem ser analisados pela unidade de
origem, sob o risco de supressão de instância, razão pela qual, entendo
deva ser dado parcial provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal
do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido de compensação formulado
pelo contribuinte, a partir dos fundamentos e documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.041 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907245/2020-82

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 713
DF CARF MF
Original